Tribunal: TJSP
Processo: 1008511-19.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Acidente em elevador em shopping center.

Autor que se utilizava de cadeira motorizada e, enquanto ingressava no elevador, as portas se fecharam, gerando lesões de natureza grave em sua perna. Acidente retratado em vídeo que demonstra que o autor aguardou a saída de todas as pessoas de dentro do elevador e que terceiro segurou a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Acidente em elevador em shopping center.

Autor que se utilizava de cadeira motorizada e, enquanto ingressava no elevador, as portas se fecharam, gerando lesões de natureza grave em sua perna. Acidente retratado em vídeo que demonstra que o autor aguardou a saída de todas as pessoas de dentro do elevador e que terceiro segurou a porta, mas, mesmo assim, ela se fechou abruptamente sobre o autor.

Lesões sofridas pelo autor que foram consequência de do funcionamento inadequado do sensor das portas. Inexistência de culpa da vítima para a ocorrência do evento, que, aliás, demonstrou habilidade em conduzir a cadeira motorizada. Responsabilidade civil das rés devidamente caracterizada.

Danos morais evidenciados. Lesão à integridade física. Indenização reduzida para R$10.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica dos autores, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.